Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-35.2020.8.11.0098
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000444-35.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROBERTO DA SILVA - CPF: 020.477.911-11 (APELANTE), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), LUCIANO DA SILVA PEREIRA - CPF: 004.111.581-39 (APELANTE), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES CUNHA - CPF: 047.411.401-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSCARINO BENTO DA SILVA - CPF: 536.242.111-53 (TESTEMUNHA), ANDERSON GONCALVES CUNHA - CPF: 047.411.401-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA CANDIDA MACIEL BARBOSA - CPF: 578.721.041-72 (VÍTIMA), ANDERSON MACIEL BARBOSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000444-35.2020.8.11.0098

APELANTE: ROBERTO DA SILVA, LUCIANO DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ATUAÇÃO COMO “BATEDORES DE ESTRADA”. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PERDIMENTO DE BEM UTILIZADO NO CRIME. ANPP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de receptação (art. 180 do CP), à pena de 1 ano de reclusão, em regime semiaberto, além da suspensão do direito de dirigir e decretação do perdimento dos veículos utilizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente do dolo na conduta de receptação; (ii) estabelecer a adequação do regime inicial de cumprimento de pena e da substituição por restritivas de direitos; (iii) determinar a legalidade da suspensão do direito de dirigir; (iv) verificar a possibilidade de restituição de bem utilizado na prática criminosa; (v) analisar a viabilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório é robusto, coerente e produzido sob contraditório, comprovando materialidade e autoria delitivas.

A atuação coordenada dos réus como “batedores de estrada”, em comboio com veículo roubado, evidencia ciência inequívoca da origem ilícita do bem.

As circunstâncias objetivas, como uso de placa adulterada, deslocamento rumo à fronteira e reação violenta à abordagem policial, demonstram dolo e afastam a tese de desconhecimento.

As versões defensivas são isoladas, desprovidas de suporte probatório e incompatíveis com a dinâmica dos fatos.

O crime de receptação abrange condutas como transportar ou conduzir coisa produto de crime, ainda que não haja posse direta da
res furtiva
.

A preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis autoriza a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A suspensão do direito de dirigir é cabível quando o veículo é utilizado como instrumento para a prática de crime doloso, nos termos do art. 92, III, do CP.

O perdimento do bem é legítimo quando demonstrado seu uso como instrumento essencial à prática criminosa, além da ausência de legitimidade do apelante para pleitear restituição.

A rediscussão do ANPP é incabível em sede recursal quando já apreciada e rejeitada pelo Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A atuação como “batedor de estrada” em transporte de veículo roubado evidencia dolo na receptação. 2. A ausência de posse direta da coisa não afasta a configuração do crime de receptação quando demonstrada participação no transporte. 3. A preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis autoriza o regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. 4. É legítima a inabilitação para dirigir quando o veículo é utilizado como instrumento do crime. 5. O bem empregado na prática criminosa pode ser declarado perdido em favor do Estado. 6. É incabível rediscutir ANPP já indeferido pelo Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput; 91, II, “a”; 92, III. CPP, art. 28-A; art. 156.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. 1005845-04.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, j. 13/08/2024; TJMT, Ap. 0021459-45.2018.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 17/07/2024; TJMT, Ap. 1001411-61.2023.8.11.0038, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 16/12/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.428.141/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20/05/2024
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000444-35.2020.8.11.0098

APELANTE: ROBERTO DA SILVA, LUCIANO DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por ROBERTO DA SILVA e LUCIANO DA SILVA PEREIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que os condenou pela prática do delito de receptação, à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime semiaberto – art. 180 do CP –, com suspensão do direito de dirigir veículo automotor e perdimento dos veículos utilizados na empreitada criminosa.

O apelante LUCIANO DA SILVA PEREIRA requer a absolvição, argumentando, em síntese, que não há provas suficientes do dolo direto necessário à configuração do crime de receptação.

Subsidiariamente, pede: a) a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; b) o afastamento da inabilitação para dirigir veículo automotor, sob alegação de desproporcionalidade e violação ao direito ao trabalho; c) a revogação do decreto de perdimento da motocicleta, por se tratar de instrumento de trabalho indispensável ao seu sustento.

O apelante ROBERTO DA SILVA almeja a absolvição, alegando, em síntese, a insuficiência probatória quanto ao dolo.

Subsidiariamente, requer: a) a imposição do regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; b) o afastamento da inabilitação para dirigir veículo automotor; c) a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre a possibilidade de oferecimento de ANPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000444-35.2020.8.11.0098

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Segundo restou apurado, na data e local supramencionados, o Grupo Especial de Fronteira – GEFRON recebeu informações, através do 6.º Comando Regional, de um roubo ocorrido na cidade de Cáceres/MT, naquela noite

Ressai que a equipe do GEFRON, já de posse da notícia, em patrulhamento na Comunidade “Sete Placas”, avistou, inicialmente, a motocicleta Honda/CB Twister, placa QCU8055, cor prata, em posse de LUCIANO (que, constantemente, vinha desempenhando o papel de “batedor de estrada”), momento em que se realizou a abordagem. Em seguida, veio o automóvel VW/Gol 1.0, placas JXG6011, cor cinza, conduzido por ROBERTO, sendo que a guarnição, ao tentar abordar-lo, foi surpreendida, já que o denunciado jogou o seu carro, de forma brusca, em direção aos policiais, sendo necessária a realização de disparo de arma de fogo, com o fito de cessar a agressão. Assim, depreendeu-se que LUCIANO e ROBERTO exerciam a função de “batedores de estrada”, para o veículo Fiat/Toro Freedom, que seguia logo atrás. Diante das evidências, os policiais lograram êxito em interpelar a camionete Fiat/Toro Freedom AT9, produto do roubo, tendo como condutor ANDERSON, e como passageiro ALEX; Aliás, no interior do automóvel estava a televisão Philco. Desponta que, ao visualizar a guarnição, o increpado ALEX empreendeu fuga à pé para uma região de mata, motivo pelo qual outras guarnições foram comunicadas. Consta, ademais, que os militares realizaram a checagem do veículo, ocasião em que constataram que as placas QBR4781, estavam adulteradas com fita adesiva de cor preta, sendo as placas originais QBR4721 (tal como apontado no Laudo Pericial n.º 400.2.18.2020.004244-01). Exsurge que, no outro dia, pela manhã, durante fiscalização volante do INDEA, na BR-174, no Distrito de Tabuleta, município de Porto Esperidião/MT, os policiais conseguiram capturar ALEX, que seguia para Cáceres/MT, em um táxi (foi possível a sua prisão, eis que apresentou nervosismo em entrevista pessoal, o que ensejou fundada suspeita e, ato contínuo, acabou confessando a receptação do automóvel. (...).”

Encerrada a instrução criminal, o juiz de origem reconheceu a responsabilidade criminal dos réus, condenando-o pela prática do crime descrito na denúncia, nos seguintes termos:

“DA MATERIALIDADE.

A materialidade do delito de receptação foi cabalmente comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante de Delito (ref. 31547421, fl. 3); Boletim de ocorrência nº 2020.92310 (ref. 31547421, fls. 4/8); Boletim de Ocorrência 2020.92420 (ref. 31547421, fls. 09/10); Boletim de Ocorrência do crime antecedente (ref. 31547425, fls. 1/3); Termo de Exibição e Apreensão (ref. 31547425, fls. 10/11); Termo de Exibição e Apreensão (ref. 31547426, fl. 05); Laudo Pericial 400.2.18.2020.004244-01 (ref. 31562027 fls. 4/5 e ref. 31562028, fls. 1/3); Tudo devidamente corroborado com os testemunhos em fase policial, devidamente repetidos e reafirmados judicialmente.

DA AUTORIA.

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, tocante à autoria delitiva, esta recai de forma inconteste sobre os réus ANDERSON GONÇALVES CUNHA, LUCIANO DA SILVA PEREIRA e ROBERTO DA SILVA. Explico.

De proêmio, é incontroverso nos autos e está devidamente comprovado, que o veículo Fiat/Toro Freedom AT9, cor vermelha, ano/modelo 2016/2017, placa ORIGINAL QBR4721 (Enquanto estava com a adulterada - QBR4781, com fita adesiva de cor preta, no terceiro algarismo),

conforme se vê no Laudo Pericial 400.2.18.2020.004244-01 (ref. 31562027 fls. 4/5 e ref. 31562028, fls. 1/3).

Neste caso há duas versões. Uma é dos réus, de que não tinham ciência da origem ilícita do veículo, inclusive Roberto e Luciano sequer estariam ali para acompanhar o transporte daquele veículo. Ainda, o réu Anderson diz que estava lá conduzindo o veículo, mas que pensava que o veículo era financiado e não produto de crime antecedente.

O réu
Anderson

Gonçalves Cunha (Condutor da Fiat Toro)
, em juízo, disse que recebeu uma ligação de alguém que perguntou se ele era habilitado e que lhe perguntou quanto cobraria para levar uma camionete até a região da “escolinha”. Esse rapaz teria dito que pagaria R$ 1.000,00 (mil reais). Disse que dentre os acusados só conhece o Roberto e que pediu a ele para ele o levar até o local para pegar a camionete e quando chegou lá os policiais já estavam na camionete Fiat Toro. Disse que não chegou nem a entrar na camionete.

O réu
Luciano da Silva Pereira (condutor da motocicleta Twister 250F)
, disse que trabalhava de moto-táxi e no dia dos fatos estava em sua casa, já deitado, quando recebeu uma ligação de alguém pedindo para buscar alguém em Porto Esperidião. Contudo, disse que estava muito tarde e que era perigoso e que não ia. Contudo, a pessoa disse que pagaria R$ 600,00 (seiscentos reais) e o réu disse que aceitava e foi. Quando chegou lá a pessoa lhe ligou e passou por ele e disse para ele o seguir. Ainda, anotou que quando a polícia pegou o veículo produto de crime ele estava atrás do veículo e não na frente.

Disse também que quando o rapaz da camionete viu a polícia, parou e saiu correndo, enquanto o outro que estava dentro foi preso.

O réu Roberto da Silva (Condutor do veículo Gol)
trouxe o nome de uma terceira pessoa que diz se chamar Lucas, aduzindo que este rapaz estava em sua casa e pediu para que ele o levasse até a saída de Porto Esperidião/MT. Ainda, o réu disse expressamente: “
eu não sabia que ele mexia com esse tipo de coisa
”.

Contudo, esse “Lucas” jamais foi encontrado, tampouco se comprovou quem seria ou se ele realmente existia. A única pessoa que foi identificada como sendo o carona, poderia ser o corréu Alex, que recebeu oferta de Suspensão Condicional do Processo e responde em autos apartados.

A segunda versão dos autos é a dos policiais, que é a que me convence por estar em harmonia com as provas dos autos e por não se mostrar qualquer animosidade dos policiais com os réus, de modo que precisassem mentir para incriminar alguém.

Na fase policial, o Policial Militar Bruno Cesar da Costa, anotou as primeiras considerações sobre o caso. Disse que receberam informações de que havia ocorrido o roubo de um veículo Fiat Toro placa QBR 4721, cor vermelha, em Cáceres/MT. Com essas informações, avistaram os réus e realizaram a abordagem. Um estava em uma motocicleta honda/CB 250F twister, placa QCU 8055, o outro estava no veículo VW Gol Placa JXG 6011.

Ainda, foi claro ao dizer que o réu Roberto investiu com o veículo Gol em direção aos policiais, atentando contra a vida deles.

Em seguida, com a abordagem dos 03 (três), eles disseram que foram contratados para levar o veículo Fiat Toro até a Bolívia e que receberiam R$ 3.000,00 (três mil reais) e que sabiam que era produto de crime antecedente. Transcrevo trecho:

Depoimento em fase policial da testemunha Militar Bruno Cesar da Costa (ref. 31547425, fls. 6/7): QUE A BASE DO GEFRON RECEBEU INFORMAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DO 6º COMANDO REGIONAL DE QUE HAVIA OCORRIDO UM ROUBO A RESIDÊNCIA NA CIDADE DE CÁCERES NAS PROXIMIDADES DO CENTRO, SENDO QUE FORA SUBTRAÍDO UM VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA QBR 4721 DE COR VERMELHA E VÁRIOS PERTENCES DA VÍTIMA; QUE DIANTE A INFORMAÇÃO A VP 01 LOGROU ÊXITO EM ABORDAR PRIMEIRAMENTE OS VEÍCULOS: HONDA/CB 250F TWISTER DE PLACA QCU.8055; COR PRATA EM POSSE DE LUCIANO DA SILVA PEREIRA E O VEÍCULO VW GOL DE PLACA JXG 6011, COR CINZA EM POSSE DE ROBERTO DA SILVA, SENDO QUE O CONDUTOR ATENTOU CONTRA A VIDA DOS POLICIAIS JOGANDO O VEÍCULO DE FORMA BRUSCA AO SER ABORDADO, MOMENTO EM QUE FORA NECESSÁRIO EFETUAR DISPARO DE ARMA DE FOGO PARA QUE CESSASSE A INJUSTA AGRESSÃO; QUE JUNTAMENTE COM OS VEÍCULOS SUPRACITADOS E, LOGO ATRÁS FORA ABORDADO A FIAT TORO EM POSSE DO CONDUZIDO ANDERSON GONÇALVES CUNHA AMBOS NA REGIÃO DE FRONTEIRA CONHECIDA COMO 07 PLACAS/PORTO ESPERIDIÃO; QUE DURANTE A BUSCA VEICULAR FORA OBSERVADO QUE O VEÍCULO FIAT TORO SE ENCONTRAVA COM UM DE SEUS SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS, SENDO QUE PARA TAL FEITO FORA UTILIZADO FITAS ISOLANTES. DIANTE DISSO, AO INDAGAR OS CONDUTORES SOBRE ONDE ESTARIAM INDO, ALEGARAM QUE IRIAM LEVAR O VEÍCULO ATÉ O PAÍS VIZINHO BOLÍVIA E RECEBERIAM A QUANTIA DE R$ 3.000,00 APÓS A ENTREGA. QUE AO SEREM QUESTIONADOS SOBRE O CONHECIMENTO DA LICITUDE DO VEÍCULO ALEGARAM QUE SABIAM QUE O VEÍCULO SE TRATAVA DE PRODUTO DE ROUBO; QUE DIANTE DOS FATOS FORAM DADA VOZ DE PRISÃO AOS CONDUZIDOS ANDERSON GONÇALVES CUNHA, LUCIANO DA SILVA FERREIRA E ROBERTO DA SILVA, OS QUAIS FORAM ENCAMINHADOS PARA A DEFRON (...)”.

Sobre os demais relatos das testemunhas em fase policial, todos foram uníssonos com essa versão apresentada pelo Policial Bruno.

Na fase judicial, entendo que eles repetiram na maioria dos pontos o que já havia sido delineado na primeira etapa.

Na fase judicial, a mesma testemunha Bruno César da Costa, Policial Militar, relatou que a guarnição recebeu informações sobre um roubo ocorrido no Município de Cáceres e que havia sido roubado um veículo Fiat Toro. Com essas informações iniciaram buscas pelo veículo. Seguido a isso, já em rondas, na região da Comunidade 7 Placas. Assentou que na frente vinha uma motocicleta (Twister conduzida por Luciano), seguida do veículo Gol (conduzido por Roberto). O condutor do Gol teria jogado o veículo em cima da guarnição, dos policiais que estavam fora da viatura. A Toro estava vindo atrás com o sinal identificador adulterado.

O policial ainda anotou que acredita que um dos suspeitos fugiu e que foi preso posteriormente por outra guarnição (esse seria Alex – processado em autos desmembrados). Esse, pelo que o policial recebeu de informações no dia, iria pegar o veículo que foi trazido até Porto Esperidião/MT, para posteriormente levar até a Bolívia. Deixou consignado por fim que o condutor da motocicleta Twister (Luciano) era bastante conhecido na região da BR-070 por ser “batedor de estrada”.

O Policial Militar Jhiango da Silva Fazolo, também na fase judicial, assentou que no dia dos fatos receberam as informações de que uma Fiat toro havia sido roubada em Cáceres/MT. Com essas informações, foram até a região dos fatos e avistaram uma Twister, um Gol e em seguida a Fiat Toro produto de crime. Ao tentarem abordar a Twister e o Gol, o condutor do veículo Gol “jogou pra cima” deles e eles foram obrigados a atirar contra. Em seguida, anota que os condutores da Twister e do Gol só estava ali para “bater estrada” para o Fiat Toro passar.

Por fim, o policial disse também que a placa da Fiat Toro estava adulterada com fita adesiva.

No caso, a placa do veículo efetivamente estava adulterada, conforme se vê no Laudo Pericial 400.2.18.2020.004244-01 (ref. 31562027 fls. 4/5 e ref. 31562028, fls. 1/3). Ainda, tanto a dianteira quanto a traseira estavam com a mesma adulteração, mas que é visível ao homem médio a adulteração. Em suma, qualquer pessoa na perspectiva do homem médio, que olhar para essa placa, saberia que há algo de errado. Isso também é indício do dolo dos agentes.

No caso, o réu Luciano já era conhecido de pelo menos um dos policiais como “batedor de estrada”. Ainda, Roberto e Anderson já se conheciam, como dito pelo réu. Dessa forma, não vejo como poderia ocorrer tamanha coincidência com tamanho descuido por parte de Roberto em estar levando uma pessoa até ali sem saber da atuação ilícita. Aliás, ele também teria dito aos policiais no momento do flagrante que estavam em conluio para levar o veículo produto de crime para a Bolívia e que ganhariam alto valor para isso.

Inclusive, se Roberto não estivesse alinhado à trama criminosa não haveria qualquer motivo para ele lançar o veículo em direção aos policiais, bem como facilitar a fuga da pessoa que estava dentro do seu veículo, que tinha ido até lá para pegar o produto de crime.

Sendo assim, denota-se que efetivamente os réus estavam transportando/conduzindo o veículo Fiat Toro, placa QBR-4721, produto de crime antecedente, consoante dados dos autos.

Ainda, denota-se que o veículo estava mesmo com o sinal identificador adulterado.

Frise-se que as declarações dos policiais, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira coesa e segura, como é o caso, têm credibilidade e são hábeis para ensejar a condenação, principalmente neste caso que vem para reforçar os demais elementos de convicção coligidos aos autos. (...)

Ressalte-se que uma vez surpreendido na posse de objeto produto de crime, inverte-se o ônus da prova em desfavor do réu, cabendo a ele demonstrar que não sabia da origem ilícita dos bens, conforme entendimento sedimentado da jurisprudência dominante.(...)

Outrossim, houve dolo direto, suficiente para a configuração do tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, sem qualquer possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa.

Portanto, considerando a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta dos acusados ANDERSON GONÇALVES CUNHA, ROBERTO DA SILVA e LUCIANO DA SILVA PEREIRA, as suas condenações, nos termos e sanções do artigo 180,
caput,
do Código Penal, é medida que se impõe.

Nenhum dos réus confirmou que sabia da origem ilícita do veículo, de modo que não poderiam receber a benesse da confissão espontânea. Contudo, adotei nas minhas razões de decidir a confissão deles aos policiais militares. Sendo assim, reconheço a atenuante da confissão espontânea para os três. Deixo consignado que não houve qualquer informação de violência dos policiais, de modo que não haveriam motivos para invalidar estas confissões.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO os réus ROBERTO DA SILVA, LUCIANO DA SILVA PEREIRA e ANDERSON GONÇALVES CUNHA, já qualificados nos autos, como incursos nas penas do art. 180,
caput,
do Código Penal.”

No que concerne à absolvição dos apelantes, o conjunto probatório produzido nos autos é robusto, harmônico e convergente, tendo sido colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelos Boletins de Ocorrência n.º 2020.92310 e n.º 2020.92420, pelos Termos de Exibição e Apreensão que atestam a efetiva apreensão dos bens provenientes do crime, bem como pelo Laudo Pericial n.º 400.2.18.2020.004244-01, que confirmou a adulteração do sinal identificador do veículo, constatando-se a utilização de fita isolante tanto na placa dianteira quanto na traseira, alteração facilmente perceptível ao homem médio.

A autoria delitiva é inconteste, recaindo diretamente sobre os apelantes, que foram surpreendidos participando, de forma consciente e coordenada, do transporte de veículo produto de roubo.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem mostraram-se firmes, coerentes e plenamente convergentes entre si, além de alinhados aos demais elementos de prova constantes dos autos.

O policial militar Bruno César da Costa relatou, tanto na fase policial quanto em juízo, que a guarnição do GEFRON recebeu informações acerca do roubo de um veículo Fiat Toro na Comarca de Cáceres, iniciando diligências na região de fronteira. Ao avistar o comboio em uma comunidade [composto por uma motocicleta conduzida por LUCIANO na dianteira, seguida pelo veículo Gol conduzido por ROBERTO e, logo atrás, o automóvel subtraído], a equipe policial procedeu à abordagem. Destacou que, no momento da intervenção, ROBERTO lançou deliberadamente o veículo Gol contra os policiais que se encontravam fora da viatura, sendo necessária a realização de disparos para cessar a agressão. Acrescentou que, após a contenção, os apelantes confirmaram que haviam sido contratados para transportar o veículo até a Bolívia, mediante pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), admitindo, ainda, que tinham plena ciência da origem ilícita do automóvel. Ressaltou, por fim, que LUCIANO era conhecido na região da BR-070 como “batedor de estrada”, atuando na função de apoio à prática criminosa.

O policial militar Jhiango da Silva Fazolo, por sua vez, corroborou integralmente a versão apresentada, confirmando, em todos os seus aspectos, a dinâmica dos fatos descrita pelo agente público Bruno, o que reforça a robustez e a credibilidade da prova testemunhal produzida.

Não bastasse, a própria dinâmica dos fatos afasta, por completo, qualquer pretensão absolutória.

A atuação em comboio, com os apelantes à frente exercendo a função de “batedores”, a utilização de placa adulterada no veículo subtraído, o deslocamento estratégico em direção à fronteira com a Bolívia e, ainda, a reação violenta de ROBERTO ao perceber a presença policial [investindo o veículo contra os agentes], constituem circunstâncias objetivas, harmônicas e inequívocas que evidenciam a integração consciente e deliberada de todos os envolvidos na empreitada criminosa, revelando-se incompatíveis com a alegação de desconhecimento acerca da origem ilícita do bem.

Ademais, os apelantes limitaram-se a apresentar versões isoladas, desprovidas de qualquer suporte probatório e frontalmente infirmadas pelo robusto acervo de provas coligido sob o crivo do contraditório.

A alegação do apelante LUCIANO de que teria sido contratado como mototaxista para realizar uma corrida eventual, mediante pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais), não se sustenta diante das circunstâncias objetivamente demonstradas nos autos.

Isso porque restou evidenciado que LUCIANO conduzia sua motocicleta à frente dos demais veículos, posicionando-se na vanguarda do comboio, desempenhando função típica de “batedor de estrada”, responsável por averiguar previamente a existência de barreiras ou fiscalização policial.

Tal circunstância foi confirmada pelos agentes policiais, que afirmaram que o apelante já era conhecido na região por exercer essa função, o que reforça a habitualidade de sua atuação nesse contexto.

Desse modo, a versão defensiva mostra-se incompatível com a dinâmica dos fatos, sobretudo diante do valor expressivo da suposta corrida, da posição estratégica ocupada no deslocamento e da função efetivamente exercida na empreitada criminosa.

A narrativa do réu ROBERTO de que estaria apenas oferecendo carona a um indivíduo identificado como “Lucas”, até a saída do município, carece de qualquer respaldo probatório.

O suposto passageiro jamais foi identificado ou localizado, inexistindo nos autos qualquer elemento que comprove sua existência ou participação nos fatos.

Além disso, a conduta de ROBERTO no momento da abordagem revela comportamento absolutamente incompatível com a tese de inocência.

Conforme narrado pelos policiais militares, ao perceber a presença da guarnição, o apelante lançou deliberadamente o veículo Gol contra os agentes que se encontravam fora da viatura, criando situação de risco concreto à integridade física dos policiais, circunstância que exigiu a realização de disparo de arma de fogo para cessar a injusta agressão.

Não bastasse, o próprio ROBERTO admitiu em juízo que conhecia o corréu Anderson, condutor da caminhonete roubada, circunstância que afasta por completo a tese de coincidência ou desconhecimento dos fatos, fragilizando integralmente a versão defensiva apresentada.

Ressalto que o fato de os réus não estarem na posse direta da
res furtiva
não afasta a configuração do delito de receptação, porquanto o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do CP abrange diversas condutas, dentre elas
“adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”
.

Nesse contexto,
“o envolvimento no transporte de veículo roubado, na condição de “batedor de estrada”, afasta a pretensão absolutória fundada no erro tipo diante da consciência do dolo e ilicitude”
(TJMT, Ap. 1005845-04.2023.8.11.0003, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 13/08/2024).

Colaciono, ainda, os seguintes arestos deste Tribunal:

“No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de crime, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita, nos termos do art. 156 do CPP, não importando em indevida inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.”
(TJMT, Ap. 0021459-45.2018.8.11.0002, Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, 17/07/2024)

“No crime de receptação, não demonstrado o desconhecimento da origem criminosa da res, é incabível a absolvição por ausência de dolo ou a desclassificação para a modalidade culposa.”
(TJMT, Ap. nº 1001411-61.2023.8.11.0038, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal, 16/12/2025)

Noutro giro, embora o juiz singular tenha fundamentado o regime semiaberto e a negativa de substituição da pena em razão da existência de uma circunstância judicial desfavorável, a preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis [07 favoráveis/neutras em face de apenas 1 desfavorável] autoriza a fixação do regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Noutro giro, o juiz singular determinou a suspensão do direito de dirigir dos réus, com fundamento no art. 92, III, do CP, sob o argumento de que
“os réus se valeram do direito de dirigir para a prática criminosa”
,
in verbis
:

“(...) os réus se valeram do direito de dirigir para a prática criminosa. À vista disso, o nosso E. TJMT tem entendido ser o caso de inabilitação para direção de veículo automotor, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES – (...) – 2.2. PRETENSA EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPOSSIBILIDADE – BEM UTILIZADO COMO MEIO PARA A PRÁTICA DO CRIME – ATUAÇÃO DE OFÍCIO PARA SUBSTITUIR O FUNDAMENTO DO ART. 278-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO PELO ART. 92, III DO CÓDIGO PENAL, COM REAJUSTE DO PERÍODO DE PUNIÇÃO – APELOS DESPROVIDOS, COM ATUAÇÃO EX OFFICIO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência vigente, o art. 278-A do Código de Trânsito Brasileiro não incide na esfera criminal. Não obstante, ratifica-se a inabilitação do agente para dirigir veículo automotor, nos termos do art. 92, inciso III do Código Penal, que a prevê como efeito da condenação nos casos em que o automóvel é utilizado como meio para a prática de crime doloso. Por consequência, de ofício, reajusta-se a sua duração para o período equivalente ao cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada. Apelos desprovidos, com atuação de ofício. (TJ-MT 10010791620208110098 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/08/2021).

Bem assim, com espeque no art. 92, III, do CP, DETERMINO/DECRETO a proibição do réu ROBERTO DA SILVA, LUCIANO DA SILVA PEREIRA e ANDERSON GONÇALVES CUNHA de dirigir, bem como de se habilitarem para dirigir veículos automotores pelo prazo igual à pena aplicada. No caso de Luciano e Roberto, pelo prazo de 01 (um) ano, enquanto para Anderson a proibição está fixada em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão.”

Como visto, os apelantes conduziram seus próprios veículos [motocicleta e Gol], enquanto o corréu Anderson conduzia o automóvel roubado.

O STJ possui entendimento no sentido de que é possível a aplicação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir quando o agente utiliza veículo como instrumento ou meio para a execução do crime, desde que não se trate do próprio objeto material do delito.

Confira-se:

“Em relação à pena acessória prevista no art. 92 , III , do CP , o contexto delineado no acórdão demonstra que
não houve a utilização de veículo automotor como instrumento para a prática dos crimes, uma vez que o automóvel conduzido pelo recorrente era o próprio objeto do delito de receptação
, de modo que a fundamentação declinada pelas instâncias ordinárias não se sustenta.”

(AgRg no AREsp n. 2.428.141/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado 20/5/2024)

Diante desse cenário, estando devidamente demonstrado que os veículos conduzidos pelos apelantes foram empregados como instrumentos indispensáveis para a execução da empreitada criminosa, revela-se plenamente legítima a sanção de inabilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do artigo 92, III, do CP.

Lado outro, o apelante LUCIANO requer a devolução da motocicleta Honda CB 250 Twister, placa QCU-8055/MT, sob o argumento de desproporcionalidade e de que o bem constituiria instrumento de trabalho indispensável ao seu sustento.

Todavia, além de o apelante não possuir legitimidade para pleitear a restituição [uma vez que o veículo está registrado em nome de Maycon Douglas Xavier da Silva], verifica-se que a motocicleta foi instrumento direto e essencial da empreitada criminosa, por ter utilizada de forma deliberada para viabilizar a ação delitiva, já que o réu exercia a função de “batedor”.

Nesse quadro, trata-se de utilização inequívoca do bem como meio de execução do crime, o que autoriza o seu perdimento, nos termos do art. 91, II, “a”, do CP.

Por fim, quanto ao pedido formulado por ROBERTO de remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento de ANPP, observa-se que a matéria já foi devidamente apreciada pelo titular da ação penal, no exercício de sua independência funcional, conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça,
in verbis
:

“Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência tem admitido, em determinadas hipóteses, a análise do ANPP mesmo após o recebimento da denúncia, podendo a questão analisada até em sede recursal. Contudo, tal compreensão não autoriza a rediscussão reiterada de matéria já apreciada pelo órgão ministerial competente, especialmente quando inexistente qualquer fato novo capaz de alterar o quadro fático-jurídico anteriormente analisado.

No caso concreto, verifica-se que a própria defesa do apelante já havia formulado pedido idêntico anteriormente, registrado no Id. 337014386, oportunidade em que a questão foi expressamente analisada e rejeitada pela ilustre representante do Ministério Público de primeiro grau, Dra. Nátalia Guimarães Ferreira, titular da ação penal. Naquela ocasião, consignou-se que, embora a pena mínima do delito imputado seja inferior a 04 (quatro) anos, o acusado não preenchia os requisitos subjetivos necessários à celebração do acordo, em razão da existência de antecedentes penais desfavoráveis e do usufruto anterior de medida despenalizadora em prazo inferior ao legalmente exigido.

Conforme consignado na manifestação ministerial, Roberto da Silva foi condenado à pena de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão com trânsito em julgado no ano de 2014, circunstância que evidencia a presença de maus antecedentes, fator relevante para a avaliação da suficiência e adequação do acordo para fins de reprovação e prevenção do delito, nos termos do art. 28- A, caput, do Código de Processo Penal.

Além disso, restou igualmente registrado que o apelante já havia sido beneficiado anteriormente com medida despenalizadora, consistente em transação penal concedida no Termo Circunstanciado, que tramitou na Comarca de Porto Esperidião/MT, tendo sido decretada a extinção da punibilidade no ano de 2018. Assim, nos termos do art. 28-A, §2º, inciso II, do Código de Processo Penal, não faz jus ao benefício do ANPP, por já ter usufruído de medida despenalizadora em prazo inferior a 05 (cinco) anos.

Diante desse contexto, observa-se que a matéria foi devidamente apreciada pelo titular da ação penal, no exercício de sua independência funcional, tendo sido expressamente fundamentada a decisão de não oferecer o acordo.

Assim, não se revela juridicamente razoável a reanálise de questão já decidida pelo órgão ministerial competente, sobretudo quando não há qualquer fato novo capaz de justificar a reabertura da discussão. Ademais, admitir a reapreciação da mesma matéria nesta fase processual importaria verdadeira afronta ao instituto da preclusão, uma vez que a defesa, não se valeu do mecanismo processual adequado para impugná-la no momento oportuno.

Desse modo, a tentativa de rediscutir a negativa de oferecimento do acordo diretamente em sede de apelação criminal revela-se processualmente inadequada, pois subverte o procedimento legalmente estabelecido e ignora a necessária observância da preclusão das matérias já apreciadas na instância de origem.”

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
os recursos para estabelecer o regime aberto e substituir as penas privativas de liberdade dos apelantes por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026